Tribunal: STF
Processo: RE 1600191
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Leonardo Segatt formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 77) em face de julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em acórdão assim ementado (eDocs 35):

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRRF. TRIBUTAÇÃO DE NÃO-RESIDENTES. REMESSA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ADVOGADO ESTRANGEIRO NO EXTERIOR. ARTS. 682 E 685 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. ARTS. 35 E 36 DA IN/SRF Nº 208/2002.
1. Há incidência do imposto de renda pela prestação de serviços quando os recursos para o pagamento se originem do Brasil (arts. 682 e 685 do Regulamento do Imposto de Renda; arts. 35 e 36 da IN/SRF nº 208/2002), hipótese em que a responsabilidade tributária de retenção recai sobre a fonte pagadora, seja ela pessoa jurídica ou física.
2. Não resta afastado o fato gerador do imposto de renda em razão de os  rendimentos serem auferidos por cidadão estrangeiro e os serviços terem sido prestados no exterior, ainda que o profissional não mantenha qualquer vínculo de domicílio ou nacionalidade com o Brasil, a fonte de
produção do seu lucro (o serviço prestado) tenha se dado fora das fronteiras nacionais e a própria transferência bancária e subsequente pagamento tenham se efetivado em solo estrangeiro.
3. A controvérsia que havia acerca da sujeição de tais casos ao imposto de renda encontra-se superada desde o Decreto-Lei n. 1.418/1975, que estabelece de maneira inequívoca o fato gerador do tributo em se tratando do pagamento de serviços, ainda que prestados no exterior, quando os respectivos recursos sejam provenientes do Brasil.

Em suas razões recursas, a parte sustenta violação aos artigos art. arts. 145, 146, 150, e 153, III, § 2º, da Constituição Federal, bem como inobservância do enunciado da Súmula n. 585 do Supremo. Alega a impossibilidade da tributação do imposto de renda da pessoa física (IRPF) em relação a valores pagos a estrangeiro não residente no país, sob pena de indevida extraterritorialidade e afronta à soberania fiscal de outros Estados. Afirma que a atribuição de responsabilidade por substituição tributária somente seria possível mediante a edição de lei complementar. Entende inobservado o princípio da progressividade, sendo inconstitucional a aplicação da alíquota única de 25% (vinte e cinco por cento) ao IRPF. Rebate o argumento de superação do enunciado da Súmula 585 do Supremo, defendendo a sua aplicação ao caso.

É o relatório do essencial. Decido.

2.  Reputo inadmissível o recurso extraordinário.

De início, pontuo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:

No que tange à REPERCUSSÃO GERAL da matéria jurídica, resta perfeitamente entendida a transcendência da quaestio em disputa a um sem número de contribuintes país afora, não se resumindo a um embate cujo interesse importa unicamente às PARTES deste processo, porquanto não pode se supor raro, quanto mais nos dias de hoje, a frequência de pagamentos por serviços estrangeiros prestados fora das fronteiras do país por cidadãos de qualquer outra nacionalidade, que não a brasileira, que estariam, na perspectiva do Fisco Federal, sujeitos à tributação da renda na fonte, ainda que as fontes de “produção” e do “pagamento” não estejam simultaneamente situadas em território nacional.
Repercussão Geral que fica reforçada com a [in]subsistência do verbete SUMULAR 585 deste Pretório Excelso, a (in)viabilizar a tributação vergastada.

No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).

O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:

[…] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] 
(ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)

[…] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […] 
(ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)

Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...] 
(RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)

Destaco, ainda, a impossibilidade de conhecimento do recurso ante a ausência de prequestionamento em relação aos artigos 145, 146 e 150, da Constituição Federal. Não obstante articulados nas razões recursais, tais dispositivos da Carta da República, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitados mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Nessa linha: ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024.

Por fim, observo que reforma do acórdão impugnado acerca da legitimidade da tributação na fonte do imposto de renda dos valores pagos a contribuinte não residente no Brasil, relativos a serviços prestados fora do país, perpassaria, indispensavelmente, pelo revolvimento do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional de regência (i.e., arts. 682 e 685 do Regulamento do Imposto de Renda; arts. 35 e 36 da IN/SRF nº 208/2002, Decreto-Lei n. 1.418/1975 e arts. 7º e 8º da Lei nº 9.779/1999), circunstâncias vedadas em sede recursal extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279. 

No mesmo sentido da vedação de reanálise de legislação infraconstitucional e revolvimento fático probatório em sede de recurso extraordinário para fins de desconstituição de certidões de dívida ativa, cito: ARE 1501026 AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24.03.2026; ARE 1583492 AgR, Tribunal Pleno. Ministro Edson Fachin, DJe de 18.03.2026; ARE 1.300.804 AgR, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.10.2024.

3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente